Tribunal: TJES
Processo: 5022775-72.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022775-72.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
RECORRIDO: HILARIO HACBARTH
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5022775-72.2023.8.08.0048

RECORRENTE: SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

RECORRIDO: HILARIO HACBARTH

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. LETICIA PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ROBÓTICA. NEGATIVA. REALIZAÇÃO DE FORMA PARTICULAR. REEMBOLSO INTEGRAL. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
HILARIO HACBARTH
em face de
SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A,
aduzindo o requerente que foi diagnosticado com adenocarcinoma de próstata em 2011, com recidiva da doença em 2023. Informa que foi orientado por seu médico a realização de Prostatectomia Radical Robótica com Linfadenectomia Pélvica, considerando ser a melhor opção de tratamento do quadro clínico, o que foi negado pela demandada, arcando com o custo de forma particular. Busca, assim, indenização a título de danos materiais (R$ 32.500,00), além de danos morais.

Em contestação (ID 7639630), a requerida informa que não houve solicitação de autorização da cirurgia pretendida, destacando ainda que possui ampla rede credenciada que poderia realizar o procedimento cirúrgico.

A sentença (ID 7639693) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré ao ressarcimento da quantia de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais), com correção monetária, a partir do seu desembolso, e juros de mora, a contar da citação.

Outrossim, condeno a demandada ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório.

Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7639695), reiterando que não houve negativa no procedimento, bem como a ausência de danos morais. Na eventualidade, pretende a redução do valor arbitrado.

O autor não apresentou contrarrazões (ID 7639700).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito, coaduno do mesmo entendimento do magistrado de piso. Observa-se do laudo anexado ao ID 7639613 que o Dr. Felipe Merlo Magioni (CRM/ES 8885) informou a recidiva do adenocarcinoma de próstata que o autor foi acometido em 2011, motivo pelo qual o orientou a realizar a cirurgia de
Prostatectomia Radical Robótica com Linfadenectomia Pélvica, a fim de evitar metástase ou nova recidiva.

Embora o autor não tenha colacionado aos autos a negativa formal da requerida, da própria contestação observa-se uma extensa lista de protocolos após a data do laudo (16/08/2023), mencionando o autor ser o pedido de liberação da cirurgia, não havendo impugnação específica da recorrente (ID 7639630 - Pág. 9).

Colaciono da r. sentença:

“Vê-se, além disso, que a própria demandada exibiu, em sua defesa, prints de contatos telefônicos do suplicante com a operadora, em Julho/2023, os quais, de acordo com o beneficiário (ID 35462340), consistiam em pedido feito por ele e seus familiares, no sentido de autorização do aludido procedimento cirúrgico, sem êxito.

(...)

Por seu turno, constata-se que a demandada não apresentou qualquer prova hábil a demonstrar que possui a disponibilidade de tal tratamento em sua rede credenciada, não se podendo olvidar que se trata de procedimento de alto custo e especializado, ofertado ainda por poucos profissionais e estabelecimentos de saúde”.

Conforme ainda salientado pelo magistrado
a quo
, em momento algum a recorrente demonstrou dispor de rede credenciada que pudesse realizar a cirurgia em questão, lembrando que se trata de procedimento de alta complexidade, visto ser na modalidade robótica, ônus este que lhe incumbia (art. 373, II do CPC). Tais fatos, por certo, levaram o autor a arcar com os custos de forma particular, principalmente pela urgência na realização do procedimento, correspondendo a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) de despesas hospitalares e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de honorários médicos – ID’s 7639616 - Pág. 2 e 3, que devem ser objeto de ressarcimento integral pela ré.

O dano moral se evidencia, ainda, pelo transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo Recorrido, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

No tocante ao
quantum
indenizatório, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelos consumidores.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No tocante ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que o recorrido faz jus ao recebimento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)